Tribunal: STF
Processo: RE 557643
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  IMPOSTO
   SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE
   SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS.
   CONSTITUCIONALIDADE.
        O Supremo Tribunal Federal fixou
   jurisprudência no sentido da constitucionalidade da incidência do
   Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre
   serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
   Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.